Tribunal: TJSP
Processo: 2249686-79.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2249686-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é corrigente
BRUNO VINICIUS CORDEIRO MARTINS, é corrigido JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2249686-79.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 11.377 D 2/3
Correição Parcial Criminal no 2249686-79.2019.8.26.0000
Corrigente: Bruno Vinícius Cordeiro Martins
Corrigida: MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Presidente Prudente
VOTO No 11.377
CORREIÇÃO
PARCIAL.
Insurgência
quanto
ao
pedido de acareação formulado pelo Ministério
Público. Efetiva produção da referida prova em 1o
Grau, com o encerramento da instrução processual.
Perda de objeto. Recurso prejudicado.

1) Trata-se de Correição Parcial, com pedido liminar,
interposta por BRUNO VINÍCIUS CORDEIRO MARTINS, solto, por meio de seu
advogado, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente, no processo no
0005944-65.2018.8.26.0482.

Sustenta que, a fim de esclarecer em qual momento o
corrigente teria efetuado o disparo de arma de fogo pelo qual está sendo
processado, a pedido do Ministério Público, foi deferida a acareação entre as
testemunhas. No entanto, a defesa se insurge contra a produção da referida
prova, alegando que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, que
inexiste a controvérsia arguida pelo Parquet e que estão ausentes os requisitos
do art. 229 do CPP. Requer, assim, liminarmente, que seja suspensa a r.
decisão, tendo em vista a proximidade da audiência designada para ocorrer a
acareação (09/12/2019) e, no mérito, pede que a mesma seja cassada.

O pedido de liminar foi indeferido (fls. 491/192).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
496/500).
2) O recurso está prejudicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2249686-79.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 11.377 D 3/3
Com efeito, verifica-se que, por ocasião da audiência de
instrução realizada no dia 09/12/2019, foi realizada a acareação requerida pelo
Ministério Público, assim como também foi efetivada a acareação pretendida pela
Defesa, tendo a instrução sido encerrada e aberto prazo às partes para
apresentação de memoriais (fls. 479/480 na origem).
Houve, portanto, a perda superveniente do objeto da
presente correição parcial.
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator